Tribunal: TJSP
Processo: 0001865-28.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Apelação – tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – autoria e materialidade bem delineadas - antecedente infracional não é apto a gerar maus antecedentes – reincidência compensada integralmente com a menoridade relativa – reincidência impede a redução da pena, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – desclassificação – impossibilidade – quantidade de droga

Ementa:
Apelação – tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – autoria e materialidade bem delineadas - antecedente infracional não é apto a gerar maus antecedentes – reincidência compensada integralmente com a menoridade relativa – reincidência impede a redução da pena, nos termos do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06 – desclassificação – impossibilidade – quantidade de droga incompatível com a finalidade de consumo pessoal. Negado provimento aos recursos.